Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES.

1. Extinto o feito sem resolução do mérito, por desistência do autor, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu.

2. É devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no exercício da curadoria de ausentes, observando-se os critérios do artigo 85 do Código de Processo Civil

3. Recurso conhecido e provido.